Tribunal: TJSP
Processo: 1031248-47.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

DECADÊNCIA - Inocorrência - Relação contratual de trato sucessivo firmada entre as partes que afasta a hipótese de aplicação do artigo 178 do Código Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

DECADÊNCIA - Inocorrência - Relação contratual de trato sucessivo firmada entre as partes que afasta a hipótese de aplicação do artigo 178 do Código Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação do autor de falsidade de assinatura - Ônus da prova previsto no artigo 429, II, do CPC - Resp. no 1.846.649/MA - Tema 1061 - Perícia grafotécnica dispensável no caso em testilha - Distinção (distinguishing) - "Ratio decidenci" que deve ser analisada segundo o farto conjunto probatório formado nos autos - Negócio jurídico firmado entre as partes que restou comprovado - Nulidade - Não ocorrência - Termo de adesão que foi juntado aos autos - Ausência de comprovação de fraude, vício ou falha na prestação do serviço - Contratação válida - Descontos realizados no exercício regular de direito da instituição bancária - Inteligência do art. 188, do CC - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de procedência dos pedidos reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.